Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715538-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DUCANGES GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. O agravante pretende reformar a decisão judicial que indeferiu o pedido de inclusão da empresa EMGEA (Empresa Gestora de Ativos) como terceira interessada. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 12/03/2024. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 22/03/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 25/03/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 17/04/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 18/04/2024. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora